Tribunal: STJ
Processo: 8027087-37.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830029 - BA
(2024/0486353-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: H S S
ADVOGADO
: MURILO DE FREITAS AZEVEDO - BA025170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA
N.
660
DO
STF.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 660 e n.
181 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta aos princípios constitucionais
apontados.
1.3.
Também argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA49922450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/08/2025 15:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 9f02f619-e9bd-4783-8149-955d3d33e353

partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.3. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
20/08/2025
26/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49922450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/08/2025 15:03:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 9f02f619-e9bd-4783-8149-955d3d33e353

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830029 - BA (2024
/0486353-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: H S S
ADVOGADO
: MURILO DE FREITAS AZEVEDO - BA025170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA
N.
660
DO
STF.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 660 e n.
181 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta aos princípios constitucionais
apontados.
1.3.
Também argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA49588907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:27
Código de Controle do Documento: cdabcb9c-8e27-43af-952d-8c4dfb16f14e

partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.3. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.173):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESEFIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.660 DO STF. NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO
ANTERIOR,
DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART.1.030, I, A,
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega existir ofensa direta ao art. 5o, LIV, LV, LVII,
bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao ter sido alterada sentença
sem nova publicação.
Afirma não ter sido observado o devido processo legal, nem ter
ocorrido a devida motivação do julgado.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49588907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:27
Código de Controle do Documento: cdabcb9c-8e27-43af-952d-8c4dfb16f14e

. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.126-1.129):
O recurso não deve ser provido, pois os argumentos não são
capazes de alterar a conclusão da decisão monocrática, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Conforme
destaquei no julgamento monocrático, o recurso especial não é
admissível no tocante à alegada divergência jurisprudencial, pois
a demonstração do suposto dissídio se restringiu à mera
transcrição de acórdãos, o que não se admite. É absolutamente
indispensável o efetivo cotejo analítico entre os arestos
impugnado e paradigma, com o exame da identidade ou
Documento eletrônico VDA49588907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:27
Código de Controle do Documento: cdabcb9c-8e27-43af-952d-8c4dfb16f14e

similitude fática entre estes, nos moldes legais e regimentais,
oque não foi feito neste caso.
A propósito:
[...]
Quanto à nulidade do feito em virtude da modificação da
sentença, o Tribunal de origem registrou o seguinte (e-STJ, fls.
940 - 941):
"Sabe-se que o evidente erro material constante na
sentença pode ser corrigido a qualquer tempo, ainda que
tenha ocorrido o trânsito em julgado do decreto
condenatório. Consoante preceitua o artigo 494, do CPC, o
erro material pode ser corrigido de ofício, sem que haja
ofensa à coisa julgada, considerando-se erro material
aquele flagrante, de fácil constatação ou que demande
mero cálculo aritmético.
No caso, verifica-se que as modificações realizadas na
sentença serviram apenas à correção de equívoco relativo
à capitulação, fazendo-se constar o delito de estupro de
vulnerável, ao invés de crime de estelionato, o nome da
vítima, que constava J R, quando na verdade deveria ser K
M M B, e por fim, alterar o capítulo atinente à dosimetria da
pena,
registrando-se
que
não
foram
valoradas
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, em
nada modificando o quantum aplicado, e sem implicações
prejudiciais à Defesa.
Dessa forma, considerando que o Juízo a quo apenas
determinou a correção de ofício de erro material,
sem modificação substancial, não representando, portanto
reformatio in pejus, pois se referia à questão já
reconhecida na sentença, não inovando a ordem jurídica,
não há que se falar em nulidade." (grifou-se)
O acórdão afastou a alegada nulidade, destacando que não se
tratou de publicação de nova decisão, mas somente correção de
erros materiais, sem novo juízo de valor. Com efeito, "o erro
material não decorre de juízo de valor ou de aplicação de norma
jurídica sobre os fatos do processo. Sua correção é possível a
qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, até
porque o erro material não transita em julgado, tendo em vista
que a sua correção não implica a alteração do conteúdo do
provimento jurisdicional."(AgRg no REsp n. 1.213.286/SC,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/6
/2015).
Sobre a insurgência em relação à fundamentação declinada na
dosimetria,
deve-se
reconhecer
a
ausência
de
prequestionamento, pois a matéria não foi objeto de exame pelo
acórdão recorrido. Tampouco foram opostos embargos de
declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem
sobre o tema. Destarte, a incidência das Súmulas 282 e 356
/STF impede o conhecimento do recurso especial no ponto.
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte
Superior, mesmo as matérias de ordem pública exigem
prequestionamento. Nesse sentido: [...]
Referente à juntada extemporânea do laudo pericial, colhe-se do
acórdão (e-STJ, fl. 942):
"Inicialmente, porque o prazo de dez dias previsto no
artigo160, parágrafo único, do Código de Processo Penal
para a confecção de laudo pericial não é peremptório, não
havendo falar em nulidade em razão da sua apresentação
após o referido prazo legal.
Registre-se, que o simples fato de o laudo pericial concluir
pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta,
por si só, a materialidade do delito, até porque a
consumação do referido crime pode ocorrer com a prática
Documento eletrônico VDA49588907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:27
Código de Controle do Documento: cdabcb9c-8e27-43af-952d-8c4dfb16f14e

de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no
caso concreto.
Ademais, a alegada nulidade foi aventada sem que fosse
demonstrado qual seria o prejuízo suportado, o que, por si
só, demonstra a impossibilidade de acolhê-la. É esta, pois,
a determinação contida no art. 563 do Código de Processo
Penal, o qual prevê que "nenhum ato será declarado nulo,
se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa".
Trata-se, pois, do princípio do nullité sans grief,
amplamente adotado pelos tribunais superiores pátrios".
Para o reconhecimento de eventual nulidade processual,
imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela
parte, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal,
que dispõe que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". No
caso em exame, a defesa não logrou demonstrar qualquer
prejuízo concreto advindo da suposta irregularidade, limitando-
se a alegar genericamente a intempestividade da prova.
Ressalte-se que o próprio conteúdo do laudo pericial afasta a
alegação de prejuízo relevante à parte, pois concluiu pela
ausência de vestígios de conjunção carnal, o que, contudo, não
foi óbice para a condenação, que se fundamentou em outros
elementos de prova constantes dos autos. Conforme
jurisprudência consolidada, a consumação do crime em questão
pode se dar mediante a prática de atos libidinosos diversos
da conjunção carnal, de modo que a ausência de vestígios
físicos não descaracteriza a materialidade delitiva.
Dessa forma, ausente demonstração de efetivo prejuízo e
considerando que a condenação se baseou em outros
elementos probatórios, a Corte de origem afastou a alegação de
nulidade em razão da juntada extemporânea do laudo pericial,
em conformidade com o princípio do pas nullité sans grief,
amplamente reconhecido pelos tribunais superiores. Confira-se:
[...]
Por fim, quanto ao pleito absolutório por insuficiência de provas,
a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta
instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
3.
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
Documento eletrônico VDA49588907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:27
Código de Controle do Documento: cdabcb9c-8e27-43af-952d-8c4dfb16f14e

A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009
Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5o, LIV e LV,
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
Documento eletrônico VDA49588907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:27
Código de Controle do Documento: cdabcb9c-8e27-43af-952d-8c4dfb16f14e

infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA49588907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:27
Código de Controle do Documento: cdabcb9c-8e27-43af-952d-8c4dfb16f14e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.830.029 / BA
Número Registro: 2024/0486353-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05148231620148050001 5148231620148050001 80270873720248050000
Sessão Virtual de
a
20/08/2025
26/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H S S
ADVOGADO : MURILO DE FREITAS AZEVEDO - BA025170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : H S S
ADVOGADO : MURILO DE FREITAS AZEVEDO - BA025170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/08/2025
26/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Documento eletrônico VDA49906814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:29:27
Código de Controle do Documento: 28ee8947-9872-4619-97ee-87368fb948d3

Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49906814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:29:27
Código de Controle do Documento: 28ee8947-9872-4619-97ee-87368fb948d3